Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603143-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DAS RECEITAS FINANCEIRAS DECLARADAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS.
IRREGULARIDADE QUE CORRRESPONDE A 100% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS DECLARADAS. IMPOSSIBILDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. DOAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO
BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 43599615 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo automotor cedido
é um indício de realização de movimentação financeira que não transitou pela
conta bancária de campanha, comprometendo a regularidade das contas, já
que impediu a efetiva fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real
origem dos recursos, além de tornar desconhecido o verdadeiro doador,
sendo o recurso considerado como de origem não identificada. Omissão que
corresponde a 100% dos recursos financeiros declarados pelo prestador.
Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é, em
princípio, irregularidade grave a depender da análise do caso concreto. Na
espécie, a omissão representa 100% das despesas financeiras declaradas
pelo candidato, mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recolhimento do montante ao erário.

4. Os serviços advocatícios prestados em favor de campanha eleitoral,
quando pagos por outro candidato ou por partido político, não constituem
serviç

Inteiro teor:
01/06/2023
Número: 0603143-26.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-ADRIALDO CORREA -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIALDO CORREA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ADRIALDO CORREA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43599615
31/05/2023
19:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.003

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603143-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIALDO CORREA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: ADRIALDO CORREA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DAS RECEITAS FINANCEIRAS DECLARADAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS.
IRREGULARIDADE QUE CORRRESPONDE A 100% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS DECLARADAS. IMPOSSIBILDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. DOAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO
BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 43599615 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo automotor cedido
é um indício de realização de movimentação financeira que não transitou pela
conta bancária de campanha, comprometendo a regularidade das contas, já
que impediu a efetiva fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real
origem dos recursos, além de tornar desconhecido o verdadeiro doador,
sendo o recurso considerado como de origem não identificada. Omissão que
corresponde a 100% dos recursos financeiros declarados pelo prestador.
Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é, em
princípio, irregularidade grave a depender da análise do caso concreto. Na
espécie, a omissão representa 100% das despesas financeiras declaradas
pelo candidato, mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recolhimento do montante ao erário.

4. Os serviços advocatícios prestados em favor de campanha eleitoral,
quando pagos por outro candidato ou por partido político, não constituem
serviços estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser
declarados na prestação de contas do candidato beneficiado.

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/05/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por ADRIALDO CORREA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 25/10/2022, respectivamente. (ID 43131017 e ID
43221420)
Num. 43599615 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43229695 e ID 43265570).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora. (ID 43519842)

Intimado do relatório de diligências, o candidato apresentou manifestação e
suas contas finais retificadas. (ID 43519842 e ID 43522991)

No parecer conclusivo (ID 43555787), o Setor Técnico deste Tribunal
manifestou-se pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas e pela devolução ao Tesouro Nacional dos recursos cuja utilização não fora
comprovada, bem como dos recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 74,
inciso III, e do artigo 79, caput e § 1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID
43560681)

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

Num. 43599615 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

O parecer de diligências e o parecer conclusivo apontaram a seguinte
irregularidade no recebimento de recursos estimáveis em dinheiro pelo prestador:

Num. 43599615 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
o artigo 25, caput, e artigo 58, inciso II, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem
que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Como se vê, é obrigatória a apresentação do comprovante de propriedade do
bem cedido temporariamente à campanha eleitoral, devendo a doação ser comprovada
com o respectivo instrumento de cessão.

Intimado para sanar a irregularidade apontada, após análise preliminar, o
prestador apresentou o instrumento de cessão do veículo Nissan March 16 RS, Placas
Num. 43599615 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

AUX-6E99, firmado entre o candidato e Maria Izabel de Assis Martins, bem como o
comprovante de propriedade do referido bem em nome da cedente, expedido no exercício
de 2019. (ID 43522993)

Nada obstante a apresentação dos referidos documentos pelo prestador,
denota-se que o comprovante de propriedade do veículo foi expedido em 2019, não
havendo, desse modo, a comprovação da propriedade do bem no exercício em que foi
cedido ao candidato.

A ausência de comprovação da propriedade do bem cedido é um indício de
realização de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária de
campanha, comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de
tornar desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como de origem
não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR. DOCUMENTAÇÃO
CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR
PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA.
R E S T I T U I Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L . I N D Í C I O S D E
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A ausência de comprovação da propriedade de bem móvel de terceiro
cedido à campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode
Num. 43599615 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

aferir a origem do recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro
Nacional. Precedentes.

[...]

(Acórdão nº 61708, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani,
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Da análise dos autos, verifica-se que a omissão de receitas corresponde ao
valor de R$ 1.500,00, devendo esse montante ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019[1].

Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com
recursos de origem não identificada corresponde a 100% dos recursos financeiros, eis
que o prestador declarou que não houve movimentação financeira na campanha eleitoral
(ID 43522999), mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas.

b.2) Da Omissão de Receitas Eleitorais

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, apontou-se a seguinte
inconsistência nas informações apresentadas pelo prestador e pelo Diretório Estadual do
Progressistas:

Apesar de intimado, o prestador não apresentou manifestação quanto ao
referido apontamento.

Da análise da prestação de contas eleitorais do Diretório Estadual do Partido
Progressistas – Autos PJE nº 0604076-96.2022.6.16.0000, verifica-se que na Nota Fiscal
nº 22, emitida pela Prefeitura Municipal de Curitiba (ID 43517126), consta que a
agremiação partidária doou serviços de captação de vídeo e de áudio ao candidato
Adriano Correa no valor de R$ 348,83, conforme informado na presente prestação de
contas (ID 43522999), devendo, portanto, ser afastada a impropriedade apontada.

Num. 43599615 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

b.3) Da Omissão de Despesas Eleitorais

O parecer de diligências e o parecer conclusivo apontaram as seguintes
omissões de despesas eleitorais:

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Quanto ao referido apontamento, o prestador asseverou que referidas
despesas, com o devido respeito, não foram contatadas pela campanha do candidato,
motivo pelo qual não foram declaradas. Em verdade, o que se percebe é a inclusão do
CNPJ de campanha por equívoco ou à revelia do candidato. [...] [...] a inclusão do CNPJ
de campanha nas notas fiscais representa verdadeiro equívoco por parte do candidato,
Num. 43599615 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

pessoa simples, caminhoneiro e candidato de primeira viagem que, ao abastecer veículos
próprios, indicou- erroneamente – o seu CNPJ de candidato [...]. Tratando-se de veículos
automotores próprios, não haveria que se realizar a inclusão de seu CNPJ de campanha,
na medida em que referidas despesas “Não são consideradas gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha”, nos
termos do art. 35, § 6ª, a, da Res. TSE nº 23.607/19. (ID 43525857)

A mera justificativa de que as despesas apontadas não foram contratadas e
de que houve equívoco do prestador na inclusão do seu CNPJ de campanha, ao invés do
seu CPF, nas notas ficais de abastecimento de veículos durante a campanha eleitoral,
não repara a impropriedade apontada, pois como bem asseverado pela Procuradoria
Regional Eleitoral em consulta ao portal "divulgacandcontas", verifica-se que referidas
notas fiscais permanecem ativas, não havendo informações de que o prestador procurou
cancelá-las e tampouco apresentação de justificativa pelo fornecedor.(ID 43560681)

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser
relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Ressalte-se que as despesas omissas perfazem o valor de R$ 7.722,38 e
correspondem a 100% dos despesas financeiras, eis que o prestador declarou que não
houve movimentação financeira na campanha eleitoral (ID 43522999), mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
aprovação das contas.

Veja-se a jurisprudência deste Regional quanto ao tema:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO DE
DESPESA DE CAMPANHA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

1. Hipótese em que a candidata não declarou a movimentação de quaisquer
recursos financeiros mas, identificada a emissão de uma nota fiscal contra o
seu CNPJ de campanha, no valor de R$ 1.100,00, reconheceu ter efetuado a
despesa, a qual pagou diretamente ao fornecedor, com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha.
Num. 43599615 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

2. A identificação a partir de elementos externos aos autos de que as contas
prestadas não correspondem à realidade, no caso mediante a consulta à
base de notas fiscais eletrônicas, acarreta a quebra da confiabilidade nos
dados declarados pelo prestador e conduz à desaprovação das contas,
mormente quando envolve 100% dos recursos financeiros identificados e cujo
montante não se enquadra no conceito de valor ínfimo.

3. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n° 59169, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE 13/07/2021)

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de
origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os valores omitidos sejam recolhidos ao
Tesouro Nacional.

b.4) Da Omissão de Despesas com a Prestação de Serviços
Advocatícios

No parecer preliminar, apontou-se a prestação de serviços de advocacia no
presente feito, sem o lançamento da respectiva despesa pelo prestador.

Intimado para manifestação, o prestador aduziu que os serviços advocatícios
prestados em seu favor foram pagos pelo Partido Progressistas, tendo sido registrados na
prestação de contas da agremiação partidária, não havendo, portanto, a necessidade de
seu registro no presente feito.

Quanto ao tema, o artigo 23, § 10º, da Lei 9.504/97 e o artigo 35, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político,
não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº
13.877 de 2019)

Num. 43599615 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

§ 9º O pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e partidos políticos de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23,
§ 10) .

Note-se que a recente alteração ocorrida na Lei das Eleições dispõe que os
serviços advocatícios prestados em favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro
candidato ou por partido político, não constituem serviços estimáveis em dinheiro e, por
essa razão, não necessitam ser declarados na prestação de contas do candidato
beneficiado.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2020. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
ESCLARECIMENTO, TODAVIA, AINDA NA ORIGEM, DE QUE FORAM
CUSTEADOS POR ENTIDADE PARTIDÁRIA ESTADUAL. VERACIDADE.
FATO QUE NÃO CONSTITUI DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.

1. Diante da recente alteração legal, os honorários advocatícios relacionados
a serviços realizados em favor de campanha eleitoral, quando pagos por
outro candidato ou por partido não constituem serviços estimáveis em
dinheiro e, nesta condição, não necessitam ser contabilizados na prestação
de contas do candidato beneficiado. Inteligência do art. 23, §10, da Lei nº
9.504/1997.

2. A despeito da possibilidade de pagamento de honorários por terceiro
(pessoa física apoiadora ou outros candidatos ou partidos) e da
desnecessidade da contabilização nessas situações, é imprescindível o
esclarecimento da fonte do pagamento, sob a pena de se abrirem as portas
para o custeio desses gastos por fontes vedadas de arrecadação, como por
exemplo, por pessoas jurídicas, o que foi atendido no caso concreto.

3. Recurso provido, para o fim de aprovação das contas.

(Acórdão nº 59515, Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, DJE:
24/08/2021)
Num. 43599615 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

Da análise dos autos, denota-se que o candidato informou, quando intimado
do parecer de diligências (ID 43525857 – páginas 5, 6 e 7), que os serviços advocatícios
foram doados pelo Partido Progressistas.

Na prestação de contas eleitorais do Diretório Estadual do Partido
Progressistas – Autos PJE nº 0604076-96.2022.6.16.0000, foi apresentado o contrato de
prestação de serviços advocatícios em favor dos candidatos aos cargos proporcionais
(Deputados Estaduais e Deputados Federais) filiados ao PP no pleito de 2022, celebrado
entre o Diretório Estadual do Partido Progressistas do Paraná e o escritório Braz, Coelho,
Campos, Veras, Lessa e Bueno Advogados.

Demonstrado, assim, que os serviços advocatícios foram doados pelo Partido
Progressistas ao prestador, deve a irregularidade apontada ser afastada.

b.5) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

Constou no parecer de diligências e no parecer conclusivo o apontamento de
atraso na abertura de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha:

O prazo para abertura de conta bancária, para candidata ou candidato, está
previsto no artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Num. 43599615 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que o prestador procedeu à
abertura da conta bancária em 17/8/2022, ou seja, 14 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, configurando um atraso de 4 dias, podendo essa irregularidade ser
considerada como mera ressalva, pois não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE
DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO
B E N E F I C I A D O .
I R R E G U L A R I D A D E
A F A S T A D A .
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não prejudicou a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral e pelos cidadãos, posto que somente 2,7%
do total dos recursos financeiros auferidos pelo candidato foram declarados
após o pleito.

3. A omissão de despesas realizadas com impulsionamento de conteúdo foi
parcialmente sanada, merecendo ressalva tão somente quanto à manutenção
da informação equivocada do referido gasto como criação de página de
internet no extrato de prestação de contas final retificadora.

4. Os serviços advocatícios prestados em favor de campanha eleitoral,
quando pagos por outro candidato ou por partido político, não constituem
serviços estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser
declarados na prestação de contas do candidato beneficiado.

5. O atraso na abertura de conta bancária de campanha por um curto período
pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas. Precedentes deste Tribunal.

6. Inobstante a divergência apontada entre a movimentação financeira
Num. 43599615 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

registrada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos, foi
possível constatar o lançamento do débito na conta bancária do prestador.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61729, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
publicado em Sessão em 16/12/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não
prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade
deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas.

Há se concluir, assim, que as irregularidades constatadas nos presentes
autos – omissão de 100% das receitas e despesas financeiras – comprometem a
confiabilidade das contas do prestador, razão pela qual devem ser julgadas
desaprovadas, devendo ser determinado o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, ante a caracterização de recursos de origem não identificada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
ADRIALDO CORREA, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
por determinar o recolhimento do montante de R$ 9.222,38 (R$ 1.500,00 + R$ 7.722,38)
ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;
Num. 43599615 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603143-26.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIALDO CORREA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do(a) INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: ADRIALDO
CORREA - Advogados do(a) REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 29.05.2023.

Num. 43599615 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119102711600000042561971
Número do documento: 23053119102711600000042561971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:22:46